Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707150-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. Na inicial, a impetrante narra que se encontra entubada no box respiratório da emergência do Hospital Regional de Planaltina, em razão de ter contraído o vírus da COVID-19. Afirma que seu estado geral é grave, com iminente risco de morte em razão da ausência de internação em leito de UTI. Ressalta que conta com 67 anos de idade e que é portadora de comorbidades preexistentes (diabetes, pressão alta, ansiedade e depressão). Pede os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para determinar sua imediata internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal. A tutela emergencial foi deferida para determinar que a autoridade impetrada examinasse a possibilidade de internação e transferência da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal (ID no 23961115). No entanto, em que pese os esforços empreendidos, o patrono da autora veio aos autos informar o seu óbito. Sem dúvidas, o país e o mundo vivem dias desafiadores e tristes frente à perda de muitas vidas em decorrência da pandemia do COVID-19. Nesses termos, é com pesar que JULGO EXTINTO o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021 14:29:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador